Tribunal: TJBA
Processo: 8049743-58.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8049743-58.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: TATUZAO TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA e outros

Advogado(s)
:
VINICIUS CALDAS MARQUES LIMA, MARIANA DE BARROS E SILVA PINHEIRO, LUCAS LUIZ BEZERRA DA CRUZ, RAFAEL BERTACHINI MOREIRA JACINTO, RENATA MOQUILLAZA DA ROCHA

APELADO: BRF S.A. e outros

Advogado(s)
:
RENATA MOQUILLAZA DA ROCHA, RAFAEL BERTACHINI MOREIRA JACINTO, LUCAS LUIZ BEZERRA DA CRUZ, MARIANA DE BARROS E SILVA PINHEIRO, VINICIUS CALDAS MARQUES LIMA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO
CIVIL
. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO
REGRESSIVA. CONTRATO DE TRANSPORTE
.
RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO. VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELO DA AUTORA PROVIDO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DO EFETIVO DESEMBOLSO.

I.
CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação simultâneos interpostos em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados,
condenando a ré a ressarcir os valores desembolsados pela empresa autora em ação pretérita
de indenização por acidente de trânsito
.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Existem duas questões em discussão: (i) averiguar
a admissibilidade do recurso da ré
; e (ii)
quanto ao apelo da autora, o termo inicial dos juros de mora
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Em primeiro lugar, cumpre
acolher uma das preliminares suscitadas quanto à admissibilidade do apelo da ré, haja vista que violou o princípio da dialeticidade recursal ao não impugnar o argumento utilizado na sentença para acolher a pretensão da autora
.

4.
N
outro ponto, na linha da jurisprudência do STJ, merece amparo a pretensão recursal da demandante, a fim de fixar o termo inicial dos juros de mora a partir do desembolso, e não da citação, como arbitrado na sentença.

IV. DISPOSITIVO

5
. Apelação da
ré não conhecida. Recurso da autora conhecido e provido.

__________

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula
484; STJ,
AgInt no AREsp n. 2.353.482/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 5.3.2024;
STJ,
AgInt no AREsp n. 1.662.322/SP,
Rel Min.
Raul Araújo, Quarta Turma, j. 7.6.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8049743-58.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelantes e apeladas TATUZAO TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA e BRF S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em não conhecer do recurso da ré e conhecer e dar provimento ao apelo da autora
, nos termos do voto do relator.

JR18